Tribunal: TJDFT
Processo: 0023250-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. ADMINISTRATIVO. RE 661.702/DF (TEMA 546). ART. 28 DA LEI 239/92. ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CTB. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS.

1. Tratando-se de veículo de passeio que não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, é incabível a aplicação da sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital no239/92, caracterizando-se na infração prevista no art. 231 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), devendo a multa ser aplicada pela autoridade competente, o que não ocorreu no caso.

2. Ratificou-se o acórdão e negou-se provimento à remessa necessária e ao apelo dos réus.